Tribunal: STF
Processo: HC 201325
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS — PROCESSO-CRIME – ATOS INSTRUTÓRIOS – NULIDADE — AUSÊNCIA — ART. 567 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Quinta Turma negou provimento ao agravo em recurso especial nº 1.473.712/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Décima Terceira Zona Eleitoral de Araraquara/SP, no processo nº 209-44.2013.6.26.0013, absolveu o paciente dos crimes dos artigos 288 (quadrilha), 347, parágrafo único (fraude processual), do Código Penal, e 1º, cabeça (lavagem de dinheiro), da Lei nº 9.618/2003. 



    3. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, no julgamento de recurso criminal, assentou a incompetência da Justiça especializada e a nulidade da sentença, determinando o envio do processo à Justiça estadual. 



    4. O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Araraquara/SP, no processo que passou a tramitar sob o nº 002541-70.2015.8.26.0037, após manifestação do Ministério Público e da defesa, ratificou os atos instrutórios praticados pelo Juízo Eleitoral e indeferiu pedido de reabertura da instrução, aludindo ao artigo 567 do Código de Processo Penal. Julgou procedente, em parte, a acusação, concluindo comprovadas materialidade e autoria quanto ao crime do artigo 347, parágrafo único, do Código Penal. Ante a pena mínima prevista para o tipo, visando manifestação no tocante à suspensão condicional do processo, remeteu-o ao Ministério Público. 



    5. Em seguida, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proveu apelação do Ministério Público, condenando o paciente a 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, e a 6 meses de detenção, no regime aberto, observados os crimes do artigo 1º da Lei nº 9.613/1998 e 347, parágrafo único, do Código Penal. Substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Recursos especial e extraordinário foram inadmitidos. 



    6. No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso especial com agravo nº 1.473.712. A Quinta Turma negou provimento a agravo. O trânsito em julgado da decisão ocorreu em 1º de dezembro de 2020. 



    7. Neste habeas corpus, o impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da ratificação dos atos instrutórios ocorridos no Juízo Eleitoral. Aponta necessária a repetição, com realização de inquirição de testemunhas e de interrogatório. Sustenta ocorrido cerceamento de defesa. 



    8. Requereu, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca a anulação do processo-crime. 



    9. O então Relator, ministro Marco Aurélio, indeferiu o pedido de liminar. 



    10. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do habeas corpus. Diz tratar-se de impetração substitutiva de recurso extraordinário. Aponta o trânsito em julgado do título condenatório. Aduz inexistente ilegalidade a ser reconhecida. 



    11. Consulta ao sítio eletrônico do Supremo revelou o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo nº 1.292.300. A Primeira Turma desproveu agravo e embargos de declaração. O acórdão alcançou o trânsito em julgado em 11 de maio de 2021.



    É o relatório. Decido. 



    12. Embora este habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC 110.055/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 16/10/2012; HC 126.791-ED/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/09/2015; AgR no HC 126.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/09/2015. 



    13. A análise das peças que instruem o habeas corpus não demonstra ilegalidade. Veja-se: 



    14. O reconhecimento da incompetência do Juízo implica a nulidade dos atos decisórios, não alcançando os instrutórios. É essa a norma que se extrai do artigo 567 do Código de Processo Penal: 



    [...] 



    Art. 567. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente.



    [...] 



    15. Uma vez declarada a incompetência da Justiça Eleitoral, assentada a nulidade da sentença, surgiu viável ao Juízo estadual – competente para o julgamento – ratificar os atos instrutórios, sem que isso implique, por si só, cerceamento de defesa. Esse entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



    COMPETÊNCIA - DECLINAÇÃO - ATOS INSTRUTÓRIOS - SUBSISTÊNCIA. Uma vez declinada a competência, dá-se, a critério do juízo competente, o aproveitamento dos atos instrutórios. Subsistência da norma do artigo 567 do Código de Processo Penal - a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente. (HC 77.544/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 17/11/1998). 



    EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. RATIFICAÇÃO DA DENÚNCIA E DE ATOS INSTRUTÓRIOS PELO JUÍZO COMPETENTE. NULIDADE DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS NÃO LEVANTADAS NA CORTE A QUO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESSA PARTE, DENEGADA. I – No processo penal não há que se cogitar de nulidade, se o vício alegado não causou nenhum prejuízo ao réu. II - Com a superveniente alteração de competência do juízo, é possível a ratificação da denúncia pelo Ministério Público e dos atos instrutórios pelo magistrado competente. III – Alegações não apreciadas nas instâncias inferiores impedem o seu conhecimento em sede originária pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. IV – Ordem parcialmente conhecida, e nessa parte denegada. (HC 98.373/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/04/2010). 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 567 DO CPP. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DE RELATIVO CARÁTER DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O julgado objeto da presente impetração está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido da não contaminação e possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório, cujo aproveitamento não afronte o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. (ED no RHC 129.809/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2016).



    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, denego a ordem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



    Ministro André Mendonça 



    Relator